Tribunal: TJPA
Processo: 0817228-85.2023.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (12087) - 0817228-85.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: MARGUI GASPAR BITTENCOURT

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DE AÇÕES QUE ENVOLVAM INTERESSE DE MENOR DE IDADE REPRESENTADO PELO GENITOR SUPÉRSTITE. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS ESPECIALIZADAS. DISCUSSÃO SOBRE A CONDIÇÃO DE ÓRFÃO E A NATUREZA PATRIMONIAL DAS AÇÕES. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO, DE REMESSA NECESSÁRIA OU DE PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO, SEM REPETIÇÃO EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. CONVENIÊNCIA NA COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS CÂMARAS OU TURMAS. DISSENSO NO 1º E NO 2º GRAUS. INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. REQUISITOS DO ART. 947 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. INCIDENTE ADMITIDO. SUSPENSÃO APENAS DOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA PENDENTES, EM ÂMBITO ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO.

1.
É cabível a instauração do Incidente de Assunção de Competência (IAC) quando envolver relevante questão de direito, sem repetição em múltiplos processos, em que seja conveniente a prevenção ou composição de divergência – a teor do art. 947, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC) –, estando os requisitos preenchidos, na espécie, verificando-se, também, a inexistência de afetação de recurso, no âmbito dos Tribunais Superiores.

2.
Incidente de Assunção de Competência admitido, com a suspensão apenas dos Conflitos de Competência em tramitação que versem sobre a controvérsia em questão, assinalando-se que, nos Conflitos de Competência que vierem a ser suscitados durante o período de processamento deste IAC, a respectiva Relatoria deve deliberar, nos termos do art. 955 do CPC, acerca do Juízo competente para apreciar as questões urgentes, em caráter provisório, suspendendo-se, posteriormente, a tramitação do Conflito de Competência até o julgamento meritório deste Incidente, nos termos do voto.

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 0817228-85.2023.814.0000

PROCESSO PARADIGMA Nº 0810173-83.2023.814.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Incidente de
Assunção de Competência (IAC)
suscitado por esta Desembargadora relatora, nos moldes do art. 947, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 184 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), com a finalidade de uniformizar entendimento acerca da
definição da competência para processamento de ações que envolvam interesse de menor de idade, representado unilateralmente por um de seus genitores,
nos termos da suscitação.

Em apertada síntese, foi apontado no
pedido de instauração do IAC
a referida controvérsia jurídica, indicando os autos do
Conflito de Competência Cível nº 0810173-83.2023.8.14.0000
como causa-piloto para referência. Além disso, demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a propositura do Incidente, a saber:

I)
a
relevância da questão de direito
, revelada pela premente necessidade de equacionar a dispersão jurisprudencial citada, qual seja, a definição da competência em feitos de natureza patrimonial que envolvam direitos de órfãos unilaterais;

II)
a
ausência de repetição em múltiplos processos
, por meio da exposição de justificativas para o manejo de IAC diante da divergência;

III)
a
inexistência de afetação
sobre a questão objeto da presente discussão
por Tribunal Superior
;

IV)
a
confirmação
da
legitimidade desta relatora como

suscitante
;

V)
a
regularidade formal
do Incidente, com a juntada dos documentos pertinentes;

VI)
a
comprovação
da
questão eminentemente jurídica
.

Ao final, requereu-se na petição de suscitação a instauração do IAC visando o deslocamento da competência ao colegiado hierarquicamente superior; o devido apensamento do Incidente aos autos principais (processo paradigma); e a sua admissão para fixação de tese vinculante, no bojo do Sistema Brasileiro de Precedentes.

Distribuído o incidente, coube-me a Relatoria do feito.

Em conformidade com o fluxo procedimental previsto nos arts. 58-C e 184, § 3º, ambos do RITJPA, os autos foram submetidos à apreciação da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) desta Corte, tendo o Excelentíssimo Desembargador Presidente da Comissão se posicionado favoravelmente à admissão e ao processamento do presente Incidente de Assunção de Competência, sob a ótica da composição de divergência, a teor do respectivo Estudo de Viabilidade (
ID 17057834
).

Vieram-me os autos conclusos para fins de juízo de admissibilidade.

É o relatório.

Feto incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual do Tribunal Pleno.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 0817228-85.2023.8.14.0000

PROCESSO PARADIGMA Nº 0810173-83.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Nos termos do
caput
do art. 926 do Código de Processo Civil, foi expressamente delineado o dever de os Tribunais pátrios uniformizarem a sua
jurisprudência
, superando a divergência existente entre seus órgãos julgadores, a fim de mantê-la
estável, íntegra
e
coerente
.

Nessa linha, apoiado nas lições de Ronald Dworkin acerca da integridade do Direito, o referido diploma processual introduziu instrumentos voltados para essa uniformização, dentre eles, o Incidente de Assunção de Competência.

Tal como ocorre no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à tese jurídica firmada em julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral e de recursos especiais repetitivos, respectivamente, a decisão proferida pela Corte de Justiça paraense, em IAC, servirá de parâmetro para o julgamento de todos os processos, presentes e futuros, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem ou venham a tramitar na área de jurisdição deste Tribunal, vinculando todos os magistrados e órgãos fracionários.

A tese jurídica vinculante deverá ser aplicada quando o juiz natural constatar que, no caso sob sua jurisdição, exista a mesma moldura fático-jurídica que foi objeto do IAC, passando a tese a reger os processos em trâmite e que venham a ser instaurados sobre a mesma questão jurídica, cabendo ao julgador fazer a subsunção dos fatos a essa norma jurídica resultante da interpretação discutida e consolidada pelo Tribunal, no mencionado Incidente.

No Sistema Brasileiro de Precedentes, a norma cristalizada como precedente qualificado serve como pauta de conduta ao Estado em sentido amplo, aos integrantes do sistema de Justiça e à sociedade como um todo, evitando que as discussões sobre teses jurídicas se eternizem e deem azo à quebra da isonomia e à insegurança jurídica, acarretando, também, maior celeridade processual e melhor gestão do acervo processual.

O regular processamento do IAC pressupõe duas análises, de níveis de cognição distintos, principiando-se pelo juízo de admissibilidade – orientado pelas normas previstas no art. 947,
caput
, do Código de Processo Civil –, sob o qual é verificada a legitimidade da Suscitante e a presença concomitante dos seguintes requisitos: pendência de julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária, envolvendo relevante questão de direito, sem repetição em múltiplos processos; ou, ainda, a hipótese de questão relevante em que haja conveniência na prevenção ou composição de divergência, além da verificação da inexistência de recurso repetitivo afetado por Tribunal Superior.

Por conseguinte, positivado o juízo de admissibilidade e realizada a instrução argumentativa dos elementos que envolvem o ponto debatido, o Tribunal fixa a tese jurídica que conforma e define os limites objetivos da questão de direito suscitada, bem como, na mesma oportunidade, ao julgamento do recurso, remessa necessária ou processo de competência originária que serviu como causa-piloto.

Feita esta breve digressão e no exercício do
juízo de admissibilidade, reconheço inicialmente a legitimidade desta suscitante para a propositura do presente Incidente
– na qualidade de Relatora da Conflito de Competência Cível nº 0810173-83.2023.8.14.0000, indicado como processo referência –, consoante dispõe o artigo 947, § 1º do CPC.

Dito isso, passo a abordar os demais requisitos de admissibilidade do Incidente, nos moldes abaixo delineados.

1. DA QUESTÃO DE DIREITO.

É narrado no pedido de instauração do presente IAC que o Conflito apontado por esta Relatora como processo de referência corresponde a exemplar de um dos Conflitos de Competência – em ações que envolvem direito de menor de idade órfão de um dos genitores (órfão unilateral) – entre os Juízos da 10ª e da 11ª Varas Cíveis e Empresariais de Belém – cujas unidades judiciárias são especializadas em sucessões, a teor do art. 2º da Resolução TJPA nº 23/2007, – e os Juízos da 1ª, da 2ª e da 3ª Varas Cíveis e Empresariais de Belém, responsáveis pelo processamento e julgamento dos feitos envolvendo órfãos, interditos e ausentes, nos termos da conjugação do art. 105, inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual nº 5.008/1981 (Código Judiciário do Pará) com o art. 2º da Resolução TJPA nº 23/2007.

O Estudo de Viabilidade da COGEPAC (
ID 17057834
)

assinalou

que as Varas especializadas em sucessões argumentam que as Varas especializadas em órfãos, interditos e ausentes são responsáveis pelo processamento desses feitos que envolvem direito de menores órfãos de um dos genitores, nos termos do disposto no art. 105, inciso I, alínea “a”, do Código Judiciário do Estado do Pará conjugado ao art. 2º da Resolução TJPA nº 23/2007.

De outra banda, os Juízos de Órfãos, Interditos e Ausentes (1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis e Empresariais de Belém) vocalizam que as ações de inventário envolvem interesses eminentemente patrimoniais, de direito individual e disponível, motivo pelo qual seriam de competência das Varas Cíveis Comuns – vale dizer, aquelas especializadas em sucessão –, considerando que os menores de idade em questão estão devidamente representados pelo genitor supérstite (órfão unilateral). Defendem, ainda, que a menoridade não atrairia, por si só, a competência das Varas Especializadas em órfãos.

Assim, considerando que a discussão permeia a definição da natureza jurídica da condição de órfão para aplicação das normas de competência das Varas especializadas, há intensa divergência jurisprudencial entre os juízos de 1º grau sobre a definição da competência para processamento dessas ações, o que ensejou a suscitação de diversos Conflitos de Competência.

O estudo técnico da COGEPAC demonstrou, ainda, que, não obstante a dispersão jurisprudencial na 1ª instância, também não há uniformidade entre os julgamentos dos conflitos no 2º grau, visto que, conforme anexado à petição de suscitação desse IAC
(IDs 16771563, 16771564, 16772715, 16772716 e 16772717),
alguns Relatores defendem a competência das Varas de Órfãos, enquanto outros dirimem em favor das Varas de Sucessões.

Assim sendo, o cerne da controvérsia reside em definir a competência para processamento de ações de inventário que envolvam interesse de menor de idade, representado em juízo pelo genitor supérstite.

2. DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE.

Em relação aos requisitos de admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência, o art.

947 do CPC assim dispõe:

“Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos.

§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal”.

Assim, a lei previu
duas hipóteses
para utilização do Incidente de Assunção de Competência: uma no
caput
do art. 947 do CPC – que prevê a instauração do Incidente em face de relevante questão de direito, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos – e a outra, no § 4º do citado dispositivo legal, com a finalidade de prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do Tribunal, visando promover a uniformidade jurisprudencial e a unidade do Direito.

Sobre tais modalidades, como bem pontuado no Estudo de Viabilidade
(ID
17057834
)
, Luiz Guilherme Marinoni leciona (
in
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Ed. 2023. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2023. p. 257-259
)
:

“O §4.º do art. 947 afirma que a fórmula processual prevista para a assunção da competência também se aplica quando “ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal”.

Trata-se também de uma transferência de competência para um colegiado definido pelo regimento interno do tribunal.
A justificativa para a transferência do julgamento não é mais a existência de questão de direito com “grande repercussão social”.
Basta uma relevante questão de direito e, especialmente, que a sua solução seja “conveniente” para prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. A transferência também é do julgamento do caso – recurso, remessa necessária ou ação originária – e não apenas da questão de direito”
.

(destaquei)
.

Registre-se, por oportuno, que, embora a norma processual mencione a expressão “sem repetição em múltiplos processos
”,
reputo que a questão para ter relevância não pode ser discutida em um único processo e que devem existir várias decisões e, consequentemente, o dissenso que justifica a modalidade de IAC para composição de divergência, de modo que tal enunciado deve ser interpretado de maneira extensiva.

Outrossim, o art. 184, § 3º, do RITJPA estabelece como pressuposto negativo para o cabimento do IAC a inexistência de afetação ou julgamento da matéria em recurso repetitivo perante os Tribunais Superiores, obstando seu cabimento, inclusive, diante da existência de proposta anterior de IRDR ou de IAC sobre a matéria.

Dessa forma, são pressupostos legais de admissibilidade do Incidente de Assunção de Competência: pendência de julgamento de recurso, remessa necessária ou processo de competência originária do tribunal; relevante questão de direito, com grande repercussão social ou conveniente para prevenção ou composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal; além da inexistência de eventual afetação ou julgamento da matéria em recurso perante os Tribunais.

Nos tópicos a seguir, tais pressupostos serão individualmente abordados.

2.1. DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO, DE REMESSA NECESSÁRIA OU DE PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL.

Como estabelece o art. 947 do CPC, para que ocorra a hipótese de deslocamento de competência, é necessário que o pedido seja realizado na pendência de julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária do tribunal.

Depreende-se da análise dos autos que o presente Incidente indica como processo paradigma o
Conflito de Competência Cível nº 0810173-83.2023.8.14.0000
, de competência originária da Corte, submetendo a questão de direito relevante que se busca solucionar por precedente qualificado.

Logo, no IAC em apreço, constato o preenchimento do requisito em comento, eis que o Conflito de Competência que ensejou a suscitação do Incidente é processo de competência originária do Tribunal, nos termos do art. 29-A, I, “h”, do RITJPA, que se encontra pendente de julgamento pelo órgão competente.

2.2. DA RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO A RESPEITO DA QUAL SEJA CONVENIENTE A PREVENÇÃO OU A COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE CÂMARAS OU TURMAS DO TRIBUNAL.

O art. 947, § 4º, do CPC, identifica como requisito à admissibilidade do IAC a existência de relevante questão de direito em que haja conveniência em prevenir ou compor a divergência.

Diferente do que acontece no
caput
do art. 947, onde se exige que a questão de direito relevante esteja associada à grande repercussão social, na hipótese prevista no do § 4º do referido dispositivo legal, a questão de direito que seja relevante e demande a prevenção ou composição da divergência também pode ser objeto do IAC para formação do precedente qualificado.

No que tange à relevância da questão, não se pode olvidar a definição da controvérsia em apreço ultrapassa uma simples definição de competência isolada entre Juízos para fins de garantir os interesses de menores de idade representados por um dos genitores, ou se tais menores de idade possuem ou não a condição de órfão. Reflete, também, uma questão de gestão da litigância perante as unidades judiciárias, eis que enseja a redistribuição de diversas ações semelhantes em tramitação e a suscitação de inúmeros Conflitos para dirimir as dúvidas sobre a competência.

Por tais razões, entendo notória a existência de relevante questão de direito.

Contudo, para a assunção de competência prevista no § 4º do art. 947 do CPC, além de a questão de direito ser relevante, a respectiva definição deve ser “conveniente” para a prevenção ou para a composição da divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

Na espécie, verifico que a simples suscitação reiterada de Conflitos de Competência – conforme demonstrado na relação anexada ao estudo de viabilidade da COGEPAC – já indica o dissenso sobre a matéria, pois não há uniformidade nos julgados acerca do processamento e julgamento de ações de inventário que possuem menores de idade unilateralmente representados como partes, havendo pronunciamentos que reconhecem a competência dos Juízos Especializados em Órfãos e outros onde se declara a competência das Varas Especializados em Sucessões.

Nesse sentido, com relação ao requisito ora analisado, o referido Estudo de Viabilidade apurou que
“foi demonstrada a existência de relevante questão de direito – competência para processamento de ações que envolvam interesse de menor de idade, órfão unilateral, quando representado em juízo pelo genitor supérstite – e a conveniência na composição da divergência entre Turmas do TJPA – eis que comprovada a existência de julgados que declaram competentes os Juízos das Varas Cíveis Comuns e, contrariamente, julgados que entendem pela competência das Varas Especializadas na matéria Órfãos, Interditos e Incapazes, conforme documentos anexos à inicial do Incidente”.

Mais especificamente, consoante também apontado na manifestação técnica, “
a partir dos elementos indicados pela Suscitante e de pesquisa jurisprudencial procedida por esta Comissão, a relevante questão de direito que originou a divergência jurisprudencial cuja composição se mostra conveniente é atual e não superada de forma vinculante, havendo efetiva dispersão de entendimentos na atualidade”.

Isso posto, restando evidenciada a premente necessidade de que seja definida a questão por meio de precedente judicial qualificado, em respeito às garantias fundamentais da isonomia, da segurança jurídica e do devido processo legal, e diante da relevância da questão abordada e da conveniente composição de divergência jurisprudencial, concluo que o pressuposto em apreço foi satisfeito.

2.3. DA INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR.

Na dicção do art. 184, § 3º, do RITJPA, é incabível o Incidente de Assunção de Competência diante de “
eventual afetação ou julgamento da matéria em recurso repetitivo perante os Tribunais Superiores e a existência de proposta anterior de IRDR ou de IAC sobre a matéria, afastado o efeito vinculativo da informação prestada”
.

Nessa conjuntura, observo que a COGEPAC informou que não foram encontrados, nos Tribunais Superiores, processos afetados e nem temas ou teses versando sobre a questão de direito ora discutida, mostrando-se igualmente superado este requisito negativo.

3. DA NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA E O SISTEMA BRASILEIRO DE PRECEDENTES.

No caso, o exame dos autos e a pesquisa realizada apontam para a necessidade e conveniência na admissibilidade do presente IAC, a fim de que seja formado um precedente obrigatório, no âmbito do Poder Judiciário paraense, relativo à matéria local, com eficácia vinculante a todos os processos que tramitem na Justiça Estadual.

A fixação de tese ensejará os efeitos inerentes ao Sistema Brasileiro de Precedentes, favorecendo a estabilidade, a integridade e a coerência das decisões judiciais, em âmbito estadual, além de irradiar reflexos correlatos à gestão do acervo processual, contribuindo com a eficiência e a celeridade na tramitação das ações já propostas, assim como implicando na diminuição da taxa de litigância sobre o tema.

No ponto, elucidativo é o seguinte trecho da “Exposição de Motivos” do CPC atual (
in

Código de processo civil e normas correlatas
. – 7. ed. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015, p. 28-29):

“O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente de índole constitucional, pois que se hospeda nas dobras do Estado Democrático de Direito e visa a proteger e a preservar as justas expectativas das pessoas.

Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando “segura” a vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de “surpresas”, podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta.

Se, por um lado, o princípio do livre convencimento motivado é garantia de julgamentos independentes e justos, e neste sentido mereceu ser prestigiado pelo novo Código, por outro, compreendido em seu mais estendido alcance, acaba por conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia, antes mencionada, de Estado Democrático de Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário”.

Por essas razões, o caso em apreço deve ser objeto de composição de divergência jurisprudencial, eis que preenche, simultaneamente, os pressupostos elencados no art. 947 do CPC, bem como o requisito negativo, considerando a ausência de afetação da matéria em sede de recurso repetitivo ou dotado de repercussão geral. Nesse sentido, o estabelecimento de tese jurídica vinculante pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará atenderá ao anseio de confiabilidade e de estabilidade inerentes aos precedentes judiciais qualificados.

4. DA TESE JURÍDICA.

Superada a análise dos requisitos para admissão, cumpre agora delimitar o objeto de julgamento do presente Incidente, ainda que de forma não definitiva, eis que a futura instrução processual poderá vir a indicar a conveniência de se ajustar a delimitação original.

Nesse sentido, consoante indicado na petição de suscitação, a questão de direito a ser dirimida pelo órgão colegiado superior consiste em estabelecer a “
definição da competência para processamento de ações que envolvam interesse de menor de idade, representado unilateralmente por um de seus genitores”
.

5. DA SUSPENSÃO DOS CONFLITOS DE COMPETÊNCIA.

Superada a abordagem acerca do juízo de admissibilidade do presente IAC, passo a discorrer sobre a possibilidade da suspensão dos Conflitos de Competência, no âmbito do Poder Judiciário paraense, que tratem da matéria objeto do Incidente.

Por oportuno, saliento que permitir a continuidade da tramitação de tais Conflitos de Competência – antes do julgamento meritório deste IAC – perante órgãos julgadores com entendimentos dissonantes, em 1ª e 2ª instâncias, tem aptidão para gerar múltiplas decisões conflitantes, além de atos processuais desnecessários, especialmente recursos das partes inconformadas.

Em face do expendido,
reconheço o preenchimento dos pressupostos de urgência referidos pelo artigo 300 do CPC
,
especialmente no que respeita ao risco para o resultado útil do processo, pondo em relevo que o
fumus boni iuris
advém da probabilidade da interpretação defendida quanto à questão de direito afetada, enquanto o
periculum in mora
repousa no risco de prejuízo decorrente da demora na definição da tese, diante da prolação de decisões destoantes, lesivas à isonomia e à segurança jurídica.

Visando o alcance da finalidade maior do IAC de redirecionar a competência para julgamento da questão relevante e pacificar a jurisprudência, garantindo previsibilidade e segurança jurídica,
PROPONHO a suspensão de todos os Conflitos de Competência em tramitação, em âmbito estadual, cuja causa de pedir se mostre diretamente relacionada à matéria de direito processual objeto deste Incidente
– competência para julgamento de demandas envolvendo interesses de menores de idade unilateralmente representados –
até o seu julgamento final,
conforme disposto no art. 184-A, do RITJPA.

Em relação aos Conflitos de Competência que venham a ser suscitados sobre a mesma controvérsia jurídica após a presente deliberação do Tribunal Pleno acerca da suspensão do trâmite, a Relatoria de tais Conflitos deve designar qual Juízo ficará responsável pela apreciação de medidas urgentes eventualmente requeridas nos processos originários
, a teor do art. 955 do CPC.
Apenas após tal providência da Relatoria, o correspondente Conflito de Competência deverá ser suspenso, até que seja firmada tese vinculante, no bojo do presente IAC
, sendo tal providência consentânea com o resguardo da integridade do direito e estabelecimento de jurisprudência íntegra, estável e coerente, assim assegura o devido processo legal, a isonomia, a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

6. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos do art. 947 do Código de Processo Civil, considerando a existência de processo de competência originária pendente de julgamento nesse Tribunal, bem como de relevante questão de direito sobre a qual seja conveniente a composição da divergência jurisprudencial, adicionada à ausência de afetação da matéria nos Tribunais Superiores,
voto pela ADMISSÃO
do presente Incidente de Assunção de Competência
,

a fim de que esta Corte de Justiça fixe tese jurídica vinculante a respeito da
definição da competência para processamento de ações que envolvam interesse de menor de idade, representado unilateralmente por um de seus genitores.

Com esteio na conjugação dos arts. 982, I e 955, ambos do CPC, com o art. 184-A, § 3º, do RITJPA,
voto, ainda, pela SUSPENSÃO
, em âmbito estadual,

dos Conflitos de Competência que versem sobre a controvérsia em questão
, consignando que, nos
Conflitos de Competência acerca da temática que venham a ser suscitados no decorrer da tramitação do presente IAC, a correspondente Relatoria deverá

designar o Juízo que apreciará, em caráter provisório, as medidas urgentes eventualmente requeridas no processo principal – a teor do art. 955 do CPC –
, após o que o Conflito de Competência ficará suspenso, até o julgamento meritório deste Incidente de Assunção de Competência pelo Tribunal Pleno.

Ademais,
voto pela adoção das seguintes providências:

I.

REGISTRO
da admissibilidade deste Incidente de Assunção de Competência no banco de dados desta Corte e no Banco Nacional de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça, ambos sob a responsabilidade do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC);

II.

COMUNICAÇÃO
à Presidência deste Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, com cópia desta decisão, acerca da admissão do presente Incidente;

III.

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
aos(às) Magistrados(as) e Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça, dando ciência da decisão de suspensão processual ora exarada;

IV.

INTIMAÇÃO
do Ministério Público;

Após, retornem os autos conclusos para os fins de Direito.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2024